Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713167-16.2020.8.07.0020 RECORRENTE: VALDELICE NASCIMENTO DE FRANCA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. O estorno de depósito de dinheiro feito a maior, por erro do Banco, independente da rubrica contábil, não autoriza o consumidor a se apropriar do valor depositado. 2. Apropriar-se de coisa alheia (dinheiro) vinda ao seu poder por erro, tipifica apropriação indébita (Código Penal, art. 169). 3. Quitada a fatura de cartão de crédito utilizando-se valor depositado por erro a favor da titular do cartão, e ocorrendo o estorno desse valor, pelo Banco, haverá, em desfavor da consumidora, a dívida residual referente ao valor legitimamente estornado, que não lhe pertencia e não poderia ser utilizado para pagar suas dívidas. Não se paga dívida com dinheiro alheio recebido por erro. Princípio da boa-fé objetiva. 4. Não sendo feito o pagamento do saldo devedor residual, após o estorno, a obrigação legitimamente constituída e não paga autoriza a negativação do devedor nos cadastros respectivos. 5. Não é razoável cobrar juros sobre crédito feito por erro do Banco em favor do correntista. O estorno deve ser realizado sem custos para o consumidor. 6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 14 e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, afirmando que é nítida a afronta cometida à dicção da legislação consumerista atinente a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida, ora recorrida, sobretudo pela contratação de empréstimo pessoal em favor da recorrente jamais autorizado. Defende que deveria ter sido aplicada a teoria da responsabilização objetiva ante os danos sofridos pela consumidora. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, requerendo seja a parte recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais em face do indevido cadastramento do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14, 39, ambos do CDC, 186, 187 e 927, todos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois o STJ já assentou que “Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso” (AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). Nada a prover quanto à petição de ID no 32474118 do recorrido, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta, devendo as providências referentes ao cumprimento de sentença serem postuladas perante o juízo de origem. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028